Tribunal: STF
Processo: ARE 786378
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo e Previdenciário. 3. Magistério Estadual. Reclassificação de servidores da ativa. Paridade de remuneração entre ativos e inativos. Lei 8.480/02 do Estado da Bahia. Matéria infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.